Tribunal: CARF
Processo: 13656.720779/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720779/2017-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.928 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
RICARDO MANNE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
RICARDO MANNE, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 11a Turma da DRJ em São
Paulo/SP, Acórdão no 16-80.062/2017, às e-fls. 58/67, que julgou procedente a Notificação de
Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da constatação
de omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente e dedução indevida de
previdência oficial relativa a RRA, em relação ao exercício 2016, conforme peça inaugural do
feito, às fls. 21/31, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 22/05/2017, nos moldes da
legislação de regência, contra a contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário
no valor consignado na folha de rosto da autuação, com os seguintes fatos geradores:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720779/2017-77
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.928 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720779/2017-77

Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, sujeitos à
tributação exclusiva na fonte, no valor de R$ 874.566,41, auferidos pelo titular e/ou
dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - Tributação Exclusiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatam-se deduções indevidamente declaradas a título de Contribuição à Previdência
Oficial, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 260.665,78, referentes às fontes
pagadoras abaixo relacionadas.
O valor glosado refere-se à Previdência Oficial deduzida de rendimentos declarados
como sujeitos à tributação exclusiva na fonte, conforme opção manifestada pelo
contribuinte.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Inconformado com a Decisão recorrida. o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, à e-fl. 75/84, procurando demonstrar sua total improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, alegando que em relação à omissão de
rendimentos, no valor de R$ 874.566,41, informa que se trata de montante recebido a título de
juros de mora nos autos da ação trabalhista, interposta em 19/04/2004, que abrangeu direitos a
partir de abril/1999 até abril/2007, paga por meio de precatório no final de 2015.
Argumenta ter a Fiscalização entendido que os juros moratórios decorrentes de
créditos trabalhistas recebidos acumuladamente constituem renda tributável, o que está em
desacordo com os entendimentos judiciais.
Explicita nos termos do inc. III, do art. 153 da Constituição Federal, compete à
União legislar sobre o imposto de renda que deve incidir sobre rendas e proventos de qualquer
natureza e os juros de mora não podem ser considerados nem como renda, nem como proventos.
Trata-se de multa pecuniária pelo inadimplemento da obrigação, uma espécie de indenização.
Aduz ter a Fiscalização considerado o total recebido acumuladamente
correspondeu a R$ 2.057.737,94, incluindo principal e juros de mora. Ressalta que tal
importância é composta de rendimentos dos anos de 1999 a 2007, e ainda foram incluídos os
juros de mora como se fossem uma espécie de rendimento.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.928 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720779/2017-77

O regime legal previsto para o pagamento do imposto de renda é o de
competência e não o de caixa. A Fiscalização, na ânsia de arrebanhar recursos, considerou o
regime de caixa para os rendimentos recebidos.
Anexa decisões judiciais referentes à improcedência de lançamentos de
rendimentos recebidos acumuladamente e a não consideração dos juros de mora como
tributáveis.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pela
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno da
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes de ação judicial.
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura da presente Notificação de
Lançamento foi realizada para verificar os valores declarados na ficha Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA.
Conforme se tem notícia através do Termo de Intimação Fiscal (e-fl.34), foram
solicitados os documentos pertinentes a ação judicial e diversos outros, senão vejamos:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.928 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720779/2017-77

No entanto, há diversos documentos encimados que não estão presentes aos autos,
para não dizer todos, o que prejudica a análise das razões de mérito, especialmente no que diz
respeito a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
Sobre o tema, a decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo
STF, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que
não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria julgada em sistemática de
repercussão geral pelo STF, para evitar decisão contrária ao julgado pela Suprema Corte,
posteriormente podendo gerar um gasto ao erário com a possível impetração de medida judicial,
necessário se faz a verificação do pagamento ou não dos juros moratórios decorrentes de ação
judicial, mediante a juntada do DOSSIÊ FISCAL constando a documentação solicitada no
Termo de Intimação, especialmente a planilha das verbas contendo os cálculos de
liquidação de sentença, assim como a discriminação das parcelas.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de
que a unidade fiscal de origem providencie a juntada do Dossiê Fiscal, após intime o contribuinte
para se manifestar acerca dos documentos anexados.
Caso não haja dossiê ou que este não contenha a planilha dos cálculos das verbas
de liquidação de sentença, assim como a discriminação das parcelas e/ou nenhum documento
capaz de forma convicção de que houve pagamento a título de juros de mora, providencie a
intimação do contribuinte para que este junte aos autos a petição inicial, sentença/acordo,
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.928 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720779/2017-77

certidão de inteiro teor da ação trabalhista que ensejou o recebimento do RRA em questão, bem
como as planilhas com as descriminações das verbas e pagamentos.
Assim, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade do
contribuinte providencie a juntada aos autos da peças processuais supra referidas, por serem
indispensáveis para o deslinde da demanda.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 96
DF CARF MF
Original